Tribunal: TJES
Processo: 5014463-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014463-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGIANE NUNES BELMONT DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE DIRETORA ESCOLAR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. O cargo de Diretora Escolar possui natureza comissionada, sendo, portanto, passível de exoneração ad nutum, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. As disposições contidas no Decreto Municipal nº 7.083/2024, ao preverem hipóteses de avaliação de desempenho e destituição de diretores escolares, não afastam a natureza discricionária da exoneração, nem conferem à servidora direito subjetivo à permanência no cargo.

3. Ausente demonstração de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança.

4. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES que, nos autos do Mandado de Segurança originário, indeferiu a medida urgente pugnada pela recorrente, objetivando a suspensão dos efeitos do ato de exoneração do cargo de Diretora da EMEF Aureníria Corrêa Pimentel. (ID. 15726086)

Em suas razões recursais, a agravante alega basicamente que foi escolhida em processo consultivo de gestão democrática e nomeada Diretora Escolar, mas foi exonerada sem prévio processo administrativo, contraditório ou ampla defesa, com base apenas em relatório interno da Secretaria Municipal de Educação; que o agravado editou normas próprias (Decreto nº 7.083/2024) que vinculam a nomeação e a destituição de diretores, não podendo desconsiderá-las arbitrariamente; que o ato administrativo revela-se punitivo, sem respaldo legal, denotando prejuízo financeiro imediato, dano à sua imagem profissional, desorganização institucional da escola, em meio ao calendário letivo, além de frustração da comunidade escolar. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 15726084)

Por meio da decisão ID. 15847811 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 16902882)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança originário, indeferiu a medida urgente pugnada pela recorrente, objetivando a suspensão dos efeitos do ato de exoneração do cargo de Diretora da EMEF Aureníria Corrêa Pimentel. (ID. 15726086)

Em suas razões recursais, a agravante alega basicamente que foi escolhida em processo consultivo de gestão democrática e nomeada Diretora Escolar, mas foi exonerada sem prévio processo administrativo, contraditório ou ampla defesa, com base apenas em relatório interno da Secretaria Municipal de Educação; que o agravado editou normas próprias (Decreto nº 7.083/2024) que vinculam a nomeação e a destituição de diretores, não podendo desconsiderá-las arbitrariamente; que o ato administrativo revela-se punitivo, sem respaldo legal, denotando prejuízo financeiro imediato, dano à sua imagem profissional, desorganização institucional da escola, em meio ao calendário letivo, além de frustração da comunidade escolar. (ID. 15726084)

Ao proferir a decisão ID. 15847811, entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que o art. 60, V, do
Decreto Municipal nº 7.083/2024, prevê a possibilidade de exoneração do Diretor Escolar, sendo que o art. 61, I, da mesma norma prevê a possibilidade de
“[...]afastamento e/ou destituição do Diretor Escolar da Unidade de Ensino nomeado para essa função: I - em decorrência de Processo de Avaliação do Desempenho insatisfatória da função do Diretor Escolar[...]”
, sendo essa exatamente uma das justificativas apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação de Serra/ES ao apresentar suas informações nos autos originários.

Além disso, sabe-se, a jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de reconhecer
“[...]a livre exoneração de diretores de escolas estaduais como legítimo exercício do poder administrativo discricionário. Precedentes: RMS n. 3.699/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de 4/8/2003, e RMS n. 3.453/RJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ de 22/11/1999. 2. As disposições contidas na Resolução n. 4.127/2019 da SSE/MG não afastam a natureza discricionária da exoneração nem asseguram, como direito líquido e certo, a permanência da impetrante no exercício do cargo de direção escolar. Precedentes: RMS n. 65.868/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 5/4/2021 (decisão monocrática) e RMS n. 69.232/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 27/4/2023. 3. A resolução, na condição de ato normativo subalterno, deve ter a sua interpretação emoldurada pela lei e pela Constituição. Logo, se a Carta Constitucional (como já afirmou o STF) e a lei estadual reconhecem a natureza comissionada do cargo de diretor (daí a livre exoneração), não se apresenta válida qualquer interpretação da Resolução SEE-MG n. 4.127/2019 tendente a afastar a liberdade constitucionalmente assegurada à Administração.[...]” (AgInt nos EDcl no RMS n. 71.600/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Nesse contexto, não vejo como possa divergir da decisão agravada que, como visto, se afina com o entendimento jurisprudencial proveniente do e. STJ e, de outra banda, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
mutatis mutandis
,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.